Tribunal: TJMT
Processo: 1029441-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029441-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.685.671/0003-44 (AGRAVANTE), VALZUMIRO CEOLIM - CPF: 140.820.391-04 (AGRAVADO), CELSO PESS JUNIOR - CPF: 849.333.721-87 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE SANTANA - CPF: 999.049.771-00 (ADVOGADO), FELIPE DI BENEDETTO JUNIOR - CPF: 954.807.491-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO OCULTO EM MÁQUINA AGRÍCOLA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRODUTOR RURAL COMO CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TÉCNICA/INFORMATIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AFASTA O CDC. INEFICÁCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (CDC, ART. 6o, VIII). DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA DO DEFEITO E SUSPENSÃO PELA RECLAMAÇÃO AO FORNECEDOR (CDC, ART. 26, § 2o, I, E § 3o). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por RZK AGRO LTDA. contra decisão saneadora que reconheceu a relação de consumo, inverteu o ônus da prova em razão da vulnerabilidade técnica dos autores e rejeitou a preliminar de decadência em demanda de indenização por vício oculto em pneus de trator.

II. Questão em discussão

2. Duas questões centrais: (i) saber se incide o CDC quando produtores rurais adquirem trator para a atividade econômica e se é cabível a inversão do ônus probatório; e (ii) definir o termo inicial e a suspensão do prazo decadencial em hipóteses de vício oculto.

III. Razões de decidir

3. Adota-se a teoria finalista mitigada: presentes vulnerabilidades técnica e informacional do adquirente frente à concessionária especializada, incide o CDC mesmo havendo nexo com a atividade produtiva.

4. Cláusula contratual que pretende afastar o CDC e convencionar distribuição probatória diversa (CPC, art. 190) é ineficaz em matéria de ordem pública e proteção do consumidor; vedada a renúncia a direitos básicos (CDC, art. 51).

5. Inversão do ônus da prova mantida (CDC, art. 6o, VIII), sem exonerar os autores do ônus mínimo (CPC, art. 373, I), por melhor aptidão técnica da ré para elucidar a origem e a natureza do vício.

6. Decadência afastada: tratando-se de vício oculto, o prazo inicia-se com a evidência do defeito (CDC, art. 26, § 3o) e a reclamação ao fornecedor obsta a fluência até resposta negativa (CDC, art. 26, § 2o, I). Comunicação e tratativas extrajudiciais tempestivas comprovadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Em aquisição de máquina agrícola por produtor rural, presentes vulnerabilidades técnica/informacional, aplica-se o CDC (teoria finalista mitigada), sendo eficaz a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII. 2. É ineficaz cláusula que afaste o CDC ou altere o regime probatório em prejuízo do consumidor. 3. Em vício oculto, o prazo decadencial inicia-se com a ciência do defeito e fica obstado durante a reclamação dirigida ao fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, I, 6o, VIII, 26, II, § 2o, I, e § 3o, 51; CPC, arts. 190 e 373; CC, art. 445, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.076.856/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 13.11.2023, DJe 21.11.2023 (teoria finalista mitigada); STJ, AgInt no AREsp 2.419.630/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024 (termo inicial da decadência em vício oculto); TJSC, AI 5021035-53.2021.8.24.0000, 2a Câm. Dir. Civil, j. 18.11.2021; TJPR, AI 0012779-97.2022.8.16.0000, 11a Câm. Cível, j. 30.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RZK AGRO LTDA.
contra a decisão proferida pela Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes, Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Barra do Garças, nos autos da Ação de Indenização por Vício Oculto n. 1011969-63.2024.8.11.0004, ajuizada por
VALZUMIRO CEOLIM
e
CELSO PESS JUNIOR
, que reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando o Código de Defesa do Consumidor e invertendo o ônus da prova em desfavor da Agravante, sob o fundamento de que os autores adquiriram o bem na condição de destinatários finais, aplicando-o diretamente em sua atividade econômica, restando demonstrada a vulnerabilidade técnica entre as partes, o que justifica a aplicação da teoria finalista mitigada e a consequente inversão do ônus probatório (ID. 204125741, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 310541855), a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em manifesto equívoco ao reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida, argumentando que os agravados são produtores rurais que adquiriram o trator modelo 8400R para utilização em sua atividade produtiva no agronegócio, descaracterizando a figura do consumidor final, uma vez que tal aquisição não se enquadra no conceito de consumo final, mas sim como insumo ou bem de capital destinado ao fomento de atividade econômica.

Alega, ainda, que a aquisição de equipamento de tal envergadura e valor denota capacidade negocial e técnica que afasta a presunção de vulnerabilidade inerente às relações de consumo, bem como a existência de cláusula contratual que expressamente afasta a incidência do CDC e estabelece a distribuição do ônus da prova conforme o Código Civil, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada quanto ao reconhecimento da relação de consumo e à inversão do ônus da prova, resguardando a regularidade da instrução processual.

No mérito, busca o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, a fim de que seja declarada a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com a consequente revogação da inversão do ônus da prova, restabelecendo-se a distribuição do encargo probatório conforme a regra geral do art. 373 do CPC e a convenção firmada entre as partes e, ainda, para que seja reconhecida a ocorrência da decadência do direito dos Agravados, com base no art. 445, § 1o, do Código Civil.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi por mim deferido no ID. 311214873.

O juízo
a quo
prestou informações no ID. 311565851.

Os Agravados apresentaram contrarrazões no ID. 316450362, alegando o acerto da decisão agravada ao aplicar a teoria finalista mitigada para reconhecer a relação de consumo, dada a vulnerabilidade técnica dos adquirentes frente à concessionária, defendendo a nulidade da cláusula contratual que afasta a aplicação do CDC, por se tratar de norma de ordem pública, e a inocorrência de decadência, com base no art. 26, § 3o, do CDC, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 310595369).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
RZK AGRO LTDA
. pretende a reforma da decisão interlocutória para que seja declarada a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com a consequente revogação da inversão do ônus da prova, e, ainda, o reconhecimento da decadência do direito dos Agravados, restabelecendo-se a distribuição do encargo probatório conforme a regra geral do artigo 373 do CPC e a convenção firmada entre as partes.

Contudo, após análise mais aprofundada dos autos, constato que
o recurso não comporta provimento
, devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“(...) Trata-se de ação de indenização por vício oculto ajuizada por
VALZUMIRO CEOLIM
e
CELSO PESS JUNIOR
em face de
PRIMAVERA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
., ambos devidamente qualificados nos autos.

Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte demandada (Id. 180643361).

Citada, a parte demandada contestou, ocasião em que arguiu
preliminar de

decadência
. No mérito, pleiteou a improcedência dos pedidos iniciais (Id. 186567794).

Impugnação à contestação (Id. 190808949).

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 190873661), a parte demandada requereu a produção da prova testemunhal (Id. 191372496); e a parte autora pleiteou a oitiva do depoimento pessoal da parte demandada e de testemunhas, bem como a juntada de novos documentos (Id. 193254654).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Verifica-se que, na atual fase processual, cumpre ao juízo resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito,
definir o ônus da prova
e ordenar a produção das provas pertinentes
, com o intuito de obter a máxima eficiência na instrução processual e na sentença, nos termos do art. 357 do CPC.

Nessa senda, cumpre ao juízo analisar a preliminar arguida em sede de contestação antes de determinar o prosseguimento do feito.

A parte ré sustenta, em sede preliminar, a ocorrência de
decadência
, com fundamento no artigo 445 do Código Civil, alegando que a presente demanda foi ajuizada após o transcurso do prazo legal para reclamação de vício oculto.

Todavia, não assiste razão à requerida.

A pretensão deduzida pelos autores versa sobre indenização por danos materiais, decorrente de vício oculto verificado nos pneus de trator adquirido junto à demandada. Trata-se, portanto, de relação de consumo, cuja disciplina normativa é dada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 26, inciso II, do CDC, tratando-se de produto durável, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias. No caso de vício oculto, entretanto, o §3o do mesmo artigo estabelece que o prazo
decadencial
tem início somente no momento em que o defeito se torna evidente ao consumidor.

No caso dos autos, observa-se que os autores identificaram o defeito nos pneus em momento posterior à aquisição do bem e, tão logo evidenciado o problema, comunicaram a fornecedora, buscando solução extrajudicial.

Desse modo, a reclamação foi tempestiva, inexistindo inércia ou atraso por parte dos autores no exercício do direito de ação. A controvérsia estabelecida diz respeito, unicamente, à obrigação de indenizar ou não os valores despendidos com a substituição dos pneus, não havendo que se falar em decadência.

Assim,
considerando a aplicação das normas consumeristas e a comunicação tempestiva do vício à fornecedora
,
REJEITO a preliminar de decadência
.

Considerando que as partes são legítimas e se encontram devidamente representadas no feito, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação,
DOU POR SANEADO O FEITO
.

FIXO como pontos controvertidos: a) a existência e caracterização de vício oculto nos pneus do trator adquirido pelos autores junto à requerida; b) a comprovação da celebração e do descumprimento de acordo extrajudicial entre as partes, quanto ao reembolso pelos custos da substituição dos pneus; c) a configuração ou não do dever de indenizar pelos valores despendidos pelos autores com a substituição dos pneus; d) a ocorrência ou não de danos morais passíveis de reparação e seu valor.

PASSO a analisar o pedido de provas
.

No presente caso, os autores requerem a
inversão do ônus da prova, ao argumento de que se trata de relação de consumo, estando caracterizada sua condição de vulnerabilidade frente à parte demandada
.

Analisando os elementos constantes dos autos, observa-se que a presente controvérsia decorre da aquisição de um trator com vício oculto, situação que se enquadra nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, os autores adquiriram o bem na condição de destinatários finais, aplicando-o diretamente em sua atividade econômica, sem que houvesse revenda, transformação ou integração do produto na cadeia de produção de forma a descaracterizar sua destinação final
.

Nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, são consumidores todas as pessoas físicas ou jurídicas que adquirem produto como destinatário final, e fornecedores aqueles que exercem atividade de comercialização. A demandada, ao atuar na venda de máquinas agrícolas, enquadra-se, pois, no conceito de fornecedora.

Ainda que o bem tenha sido utilizado na atividade produtiva dos autores, esse fato, por si só, não afasta a incidência da legislação consumerista. A jurisprudência atual admite a chamada
teoria finalista mitigada
, reconhecendo a aplicação do CDC em situações nas quais,
mesmo havendo vínculo com a atividade profissional, reste demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte adquirente – o que se verifica nos autos
.

Assim, estando configurada relação de consumo e considerando a plausibilidade das alegações iniciais e a evidente desigualdade técnica entre as partes, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC,
ACOLHO o pedido da autora para o fim de reconhecer a existência de relação consumerista entre as partes, devendo incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor
.

INVERTO o ônus da prova em desfavor da parte requerida, vez que demonstrado os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC
.

Ressalte-se, contudo, que a inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de demonstrar, dentro de suas possibilidades, os fatos constitutivos de seu direito. A inversão atinge apenas os pontos em que houver evidente dificuldade ou impossibilidade de prova pelo consumidor, ou quando a parte ré detiver melhores condições técnicas e documentais para produzi-la, conforme previsto no artigo 373, inciso I e II, do CPC
.

DEFIRO o pedido de oitiva de testemunhas, formulado pelas partes, bem como a oitiva do depoimento pessoal da parte demandada.

ADVIRTO às partes que o rol de testemunhas deverá ser depositado nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão, sob pena de preclusão (art. 357,§4°, do CPC), cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Com efeito, considerando a complexidade do feito, LIMITO em 03 (três) o número máximo de testemunhas arroladas por cada parte e para cada fato, nos termos do art. 357, §6o, do CPC.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento, a ser realizada de forma presencial na sala de audiência deste juízo, no dia 09.10.2025, às 13h00 (Horário oficial de Cuiabá/MT). (...)” (ID. 204125741, na origem) (g.n.)

Pois bem
.

Como visto, a Agravante busca afastar a aplicação do CDC e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, bem como ver reconhecida a decadência, contudo, após detida análise dos elementos constantes dos autos, verifico que, neste momento processual de cognição sumária, não se encontram presentes os pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo requerido, devendo a decisão agravada produzir seus efeitos até o julgamento definitivo do recurso.

Do cotejo dos autos, contudo, tenho que a decisão proferida pelo juízo de origem é irretocável e alinha-se à mais abalizada doutrina e jurisprudência sobre o tema.

Com efeito, o argumento central da Agravante é de que os Agravados, por serem produtores rurais que adquiriram um trator (bem de capital) para sua atividade produtiva, não se enquadram no conceito de
“destinatário final”
previsto no art. 2o do CDC.

De fato, pela teoria finalista clássica, consumidor é aquele que retira o bem do mercado de consumo, sem utilizá-lo para incrementar uma atividade econômica. Sob essa ótica, a aquisição de um trator para o agronegócio não configuraria, em regra, uma relação de consumo.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por este Sodalício, evoluiu para adotar a teoria finalista mitigada (ou aprofundada), que permite a aplicação excepcional do CDC a profissionais ou pessoas jurídicas que, embora utilizem o bem ou serviço em sua atividade, demonstrem vulnerabilidade (técnica, jurídica, informacional ou econômica) perante o fornecedor.

É que a vulnerabilidade traduz verdadeiramente a essência do conceito de consumidor, sendo o princípio-motor da Política Nacional das Relações de Consumo, conforme dispõe o art. 4o, I, do CDC,
in verbis
:

“Art. 4o A
Política Nacional das Relações de Consumo
tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995)

I -
reconhecimento da
vulnerabilidade
do consumidor no mercado de consumo
; (...)”

No caso concreto, a decisão agravada acertadamente reconheceu a vulnerabilidade técnica e informacional dos Agravados, e, de fato, é inegável a disparidade de conhecimento entre produtores rurais e uma concessionária especializada da John Deere - empresa autorizada pela fabricante a revender tratores, implementos e demais máquinas agrícolas, além de prestar serviços de manutenção e assistência técnica - acerca das especificidades técnicas, durabilidade e possíveis vícios ocultos dos componentes de um trator de alta tecnologia.

Esta Corte de Justiça já se manifestou no mesmo sentido, reconhecendo que o produtor rural se revela hipossuficiente frente à fornecedora de maquinário agrícola, permitindo a incidência da legislação consumerista, sendo o mesmo entendimento partilhado por outros Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DO PRODUTO. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. APLICAÇÃO DA
TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA-JURÍDICA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. PROVA PERICIAL INDIRETA DOCUMENTAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento:"1.
A teoria finalista mitigada permite a caracterização de relação de consumo quando demonstrada a vulnerabilidade técnica do adquirente, mesmo em aquisições para atividade empresarial. 2. A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações, não constituindo imposição de prova impossível
. (...)” (TJMT. N.U 1019679-15.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08/08/2025, DJE 08/08/2025) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO
.
PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA
. ART. 6o, VIII, DO CDC
. TEORIA FINALISTA.
MITIGAÇÃO
.
ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte,
embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica
. 2. Em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, lhe sendo autorizado escolher entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição contratual. 3. Recurso conhecido e provido. (TJPR. AI n. 0012779-97.2022.8.16.0000, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Haick Dalla Vecchia, j. 30/05/2022, p. 31/05/2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TRATOR AGRÍCOLA. DECISÃO QUE DEFERIU A APLICAÇÃO DO CDC E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCONFORMISMO DA RÉ. PRETENSO AFASTAMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSUBSISTÊNCIA.
AUTOR QUE É DESTINATÁRIO FINAL DO PRODUTO (TRATOR AGRÍCOLA) INDEPENDENTEMENTE DE UTILIZÁ-LO EM ATIVIDADE LUCRATIVA. ADEMAIS, HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, FINANCEIRA E DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RELAÇÃO CONSUMERISTA ENTRE O PRODUTOR E A EMPRESA QUE COMERCIALIZA O PRODUTO PARA FOMENTAR A ATIVIDADE RURAL QUE É INAFASTÁVEL. TEORIA FINALISTA MITIGADA
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC. AI n. 5021035-53.2021.8.24.0000, 2a Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Rubens Schulz, j. 18/11/2021) (g.n.)

No mesmo sentido é a jurisprudência dominante do STJ:

“(...) "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (
teoria finalista mitigada
)
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023) (...)” (STJ. AgInt no REsp n. 2.076.856/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13/11/2023, DJe 21/11/2023) (g.n.)

Portanto, a destinação do trator à atividade produtiva não afasta, por si só, a aplicação do CDC, uma vez que a vulnerabilidade dos Agravados na relação contratual restou devidamente caracterizada, atraindo o regime protetivo consumerista.

Não bastasse isso, também não prospera o argumento invocado pelo Agravante de que a Cláusula 7.10 do contrato afastaria a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, com base no art. 190 do CPC.

Isso porque o referido artigo prevê, em linhas gerais, a possibilidade de as partes, quando o processo versar sobre direitos que admitem autocomposição, convencionarem alterações procedimentais - os chamados negócios jurídicos processuais.

Essa autorização, contudo, não é absoluta, pois encontra limites nos princípios constitucionais, nas normas de ordem pública e de interesse social, como são tratadas as normas do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não podem ser afastadas por mera convenção entre as partes quando presentes os pressupostos de sua incidência, sobretudo a vulnerabilidade do consumidor.

Tal característica decorre da natureza protetiva do diploma consumerista, que impõe regras imperativas para equilibrar a relação entre fornecedor e consumidor - protegendo o hipossuficiente, vedando cláusulas abusivas e garantindo direitos básicos como informação adequada, segurança e reparação por danos.

Assim, a norma do art. 190 do CPC não configura um “cheque em branco”, já que as cláusulas contratuais que impliquem renúncia ou redução de direitos previstos no CDC, ou que imponham desvantagem excessiva ao consumidor, são reputadas ineficazes ou nulas, podendo o julgador reconhecêlas e aplicar as sanções cabíveis mesmo de ofício.

Em outras palavras, a proteção ao consumidor configura um direito fundamental (art. 5o, XXXII, da CF), razão pela qual afastar a incidência do CDC em um cenário de vulnerabilidade comprovada seria impor um ônus desproporcional aos Agravados, violando a própria finalidade da norma, de modo que a referida cláusula contratual é nula de pleno direito, nos termos do art. 51, XV, do CDC, por estar em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Diante disso, uma vez reconhecida a relação de consumo e a vulnerabilidade dos Agravados, pela aplicação da teoria finalista mitigada, a inversão do ônus da prova é uma consequência lógica e medida de justiça processual, conforme autoriza o art. 6o, VIII, do CDC.

Até porque é indiscutível que a Agravante, como concessionária especializada, detém maior capacidade técnica, informacional e logística para produzir provas sobre a origem, a natureza e a responsabilidade pelo vício nos pneus do trator, ao passo que exigir dos Agravados a produção de prova técnica complexa sobre o defeito seria impor-lhes um encargo probatório excessivamente difícil, quiçá impossível, o que esvaziaria seu direito de acesso à justiça.

De todo modo, como bem ressaltado na decisão agravada, a inversão não isenta os autores de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), mas apenas redistribui o encargo probatório sobre os pontos em que a sua hipossuficiência é manifesta, garantindo o equilíbrio processual.

Por fim, nessa mesma esteira, a tese de decadência, baseada no art. 445, §1o, do Código Civil, é igualmente improcedente, uma vez que, reconhecida a relação de consumo, aplica-se a regra específica do art. 26, § 3o, do CDC, que é categórico ao estabelecer que, em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial (de 90 dias para produtos duráveis) inicia-se apenas no momento em que o defeito se torna evidente. Confira-se:

“Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

(...)

§ 3°
Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito
.”

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM DEFEITO. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PARA USO DE UM DOS SÓCIOS. DESTINATÁRIO FINAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 18, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO CONVENCIAL. NULIDADE. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. SÚMULAS 283 E 284/STF.
ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. CONSTATAÇÃO DO VÍCIO. PRECEDENTES
. NÃO PROVIDO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de afirmar que
o termo inicial do prazo decadencial, no caso de vício oculto, é a data em que o consumidor toma ciência do vício
. Súmula 83/STJ. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp: 2419630 SP 2023/0236657-9, Rel. Min; Maria Isabel Gallotti, j. 12/08/2024, 4a Turma, DJe 14/08/2024) (g.n.)

No caso
sub judice
, os Agravados adquiriram o trator em março de 2023 e constataram o vício nos pneus em 10 de julho de 2023, sendo que, imediatamente, comunicaram a fornecedora e iniciaram tratativas para uma solução extrajudicial, que teriam culminado num acordo em outubro de 2023.

Assim, a reclamação comprovada do consumidor perante o fornecedor obsta a decadência até a resposta negativa correspondente (art. 26, § 2o, I, do CDC), sendo que a ação de origem foi ajuizada em novembro de 2024, após o suposto descumprimento do acordo pela Agravante.

Portanto, a reclamação foi tempestiva, e a conduta dos Agravados de buscar uma solução amigável não pode ser penalizada com a perda do direito, de modo que a preliminar de decadência foi corretamente afastada pelo Juízo
a quo
na decisão agravada.

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem assentado, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RZK AGRO LTDA. (PRIMAVERA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.)
, para manter incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025